Tribunal: TJDFT
Processo: 0747824-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747824-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: CAMARON CUP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, ALISSON CARVALHO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO S/A em face de CAMARON CUP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em Execução de Título Extrajudicial (n. 0701675-22.2023.8.07.0020), indeferiu o pedido de pesquisas de bens junto ao sistema SERPJUD. A decisão, na parte impugnada, foi proferida nos seguintes termos: Indefiro o requerimento de ID. 251088373, considerando que as pesquisas já realizadas nos autos esgotaram a cooperação do juízo para a localização de bens da parte executada, determino a suspensão do processo pelo prazo de um ano, durante o qual se suspenderá a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. (...) Em suas razões recursais, o Agravante aduz que o juízo de origem restringiu indevidamente a atuação do credor e inviabilizou a concretização da execução, perpetuando a inadimplência injustificada. Afirma que a consulta ao SERP-JUD não se destina, de imediato, à constrição de valores, mas é legítima e necessária, pois permite o acesso de forma unificada e segura a serviços digitais dos cartórios. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para ser determinada a realização imediata de pesquisa ao SERP-JUD. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal para ser reformada a decisão agravada. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA A antecipação da tutela recursal configura exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório e se condiciona à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 1.019, inc. I do CPC. Na hipótese, não vislumbro a presença de requisito autorizador da medida antecipatória. Embora o Código de Processo Civil imponha a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade, a teor do seu artigo 6o, a finalidade do processo de execução é a satisfação do credor e a tal termo deve ser direcionado, conforme dispõe o art. 797 do CPC. Nesse sentido, por força de expressa disposição legal (art. 798, inc. II, “c” do CPC), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. Assim, esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens, desde que tais medidas se mostrem realmente úteis. No caso, não observo haver verossimilhança nas alegações quanto à necessidade de consulta ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos - SERP-JUD, por ser um meio que pode ser utilizado diretamente pelas partes interessadas, com o pagamento dos respectivos encargos. Por outro lado, compreendo que a intervenção judicial somente se justifica em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a impossibilidade de acesso à diligência pelo credor, o que não foi evidenciado no caso. Nesse contexto, não reconheço a probabilidade do direito alegado, tampouco o risco de dano de difícil reparação. Por tais razões, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2025 17:19:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador